Tribunal: TJES
Processo: 5009508-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009508-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO GOMES RAMOS
RECORRIDO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009508-67.2022.8.08.0048

RECORRENTE: AMARILDO GOMES RAMOS

RECORRIDO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AMARILDO GOMES RAMOS contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo a procedência dos pedidos autorais.

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado assim como as contrarrazões interpostos, preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por Amarildo Gomes Ramos em face de Unique Proteção Veicular. Em síntese, o requerente alega ter contratado proteção veicular com a empresa ré, no entanto, alega que apesar de ter acordado que em caso de perda total do bem o valor pago seria correspondente a 100% da tabela FIPE, recebeu cerca de R$ 9.404,20 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos) a menos do que deveria receber. Diante disso, requer o pagamento dessa quantia a título de dano material.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular a sentença guerreada.
Explico.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

A MM. juíza sentenciante entendeu que faltaram provas capazes de demonstrar o direito do autor. Vejamos:

“Apesar da inicial estar instruída com todo o cenário fático, nota-se a ausência de provas capazes de corroborar com a narrativa autoral, visto que, muito embora esta Magistrada tenha lido o regulamento, não obteve sucesso ao encontrar o item referente ao pagamento total da FIPE em caso de perda total.”

No entanto, ao compulsar os autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, pois diferentemente do juízo
a quo,
entendo que a cláusula 13.1 do regimento da requerida (id 13917485) demonstra o direito do autor. Vejamos:

“O valor para a indenização integral do veículo cadastrado será o constante da tabela FIPE auferido pelo mês do evento e jamais será superior a 100% (cem por cento) do valor verificado.”

Por outro lado, os argumentos do requerido não são capazes de infirmar as alegações do autor, pois aquele afirma que o termo de quitação assinado pelo recorrente extingue a obrigação, o que seria uma afronta ao princípio do
pacta sunt servanda.

Ao meu entender, a alegação da requerida beira a má-fé e tem a finalidade de eximi-la do pagamento devido.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, não merecendo amparo suas alegações, bem como ser possível a reparação adequada pelos danos eventualmente suportados pelo recorrente.

Neste sentido, defiro o pedido autoral para condenar o Recorrido ao pagamento da indenização pelo valor da tabela FIPE, com a diferença a ser paga de R$9.404,20 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a contar da data do sinistro.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para condenar o Recorrido: ao pagamento da indenização pelo valor da tabela FIPE, com a diferença a ser paga de R$9.404,20 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a contar da data do sinistro; e condená-lo ao pagamento, a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, reformando a sentença de piso para condenar o Recorrido: ao pagamento da indenização pelo valor da tabela FIPE, com a diferença a ser paga de R$9.404,20 (nove mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a contar da data do sinistro; e condená-lo ao pagamento, a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)